Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705368-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: LARISSA LORENA BARBOSA BEZERRIL REPRESENTANTE LEGAL: ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA DESPACHO DESPACHO A agravante postula, dentre outros pleitos, a concessão da gratuidade de justiça. Para isso, junta declaração de hipossuficiência. Não obstante determinados dispositivos legais a respeito dessa situação, tenho que a simples declaração de hipossuficiência desacompanhada de qualquer outro elemento probatório capaz de corroborar o conteúdo declarado é insuficiente para se conceder o benefício da gratuidade. Assim, intime-se a recorrente, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, para juntar algum elemento de prova da hipossuficiência, sob pena de deserção do recurso. Após, venham-me conclusos para análise do pleito liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23/02/2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator